Tribunal: TJDFT
Processo: 0724195-30.2019.8.07.0015
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Órgão : 2a TURMA CÍVEL Classe : APC – APELAÇÃO CÍVEL Processo : 0724195-30.2019.8.07.0015 Apelante : BANCO DO BRASIL S.A Apelado : NERCI LINO DE ALMEIDA TONACO Relator : HÉCTOR VALVERDE SANTANNA DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Banco do Brasil S.A. contra a sentença (id 29456567) proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. Na sentença, os pedidos iniciais foram parcialmente acolhidos para confirmar a decisão de id 29456396, que antecipou os efeitos da tutela de urgência, e reduziu o valor do empréstimo consignado. Ainda, autorizou que o réu promovesse o recálculo do número de parcelas que serão necessárias para a quitação integral do empréstimo, considerando o novo valor da prestação mensal. Em virtude da sucumbência recíproca, condenou às partes ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em dez por cento (10%) do valor atualizado da causa, na proporção sessenta por cento (60%) para a autora e quarenta por cento (40%) para o réu, cuja exigibilidade está suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida em decisão interlocutória. Na apelação, o Banco do Brasil S.A., preliminarmente, requer a revogação dos benefícios de justiça gratuita e da tutela antecipada que deferiu a limitação dos empréstimos que não são consignados. Aponta preliminar de ilegitimidade passiva do apelante, pois não é responsável pelos descontos referentes aos empréstimos consignados. Afirma que a petição inicial é inepta, pois a autora não comprovou a falha na prestação do serviço. No mérito, sustenta que a autora não possui empréstimo junto ao Banco do Brasil S.A. com valor de parcela R$ 2.736,82 (dois mil setecentos e trinta e seis reais e oitenta e dois centavos), motivo pelo qual não há como cumprir a determinação. Sustenta que a limitação do empréstimo consignado no percentual de trinta por cento (30%) é de responsabilidade da fonte pagadora, bem como defende a legalidade do desconto em conta corrente das prestações de empréstimo bancário. Na eventualidade de manutenção da condenação, pede que seja fixado o percentual máximo de dez por cento do valor da condenação. No entanto, a sentença recorrida confirmou a tutela recursal já deferida para reduzir a prestação do empréstimo consignado, após a aposentadoria por invalidez da autora, mas não limitou os empréstimos descontados em conta corrente. Em relação aos débitos descontados diretamente em conta salário, a sentença recorrida rejeitou os pedidos deduzidos na petição inicial. Quanto ao pedido de fixação dos honorários advocatícios no limite máximo de dez por cento (10%) sobre o valor da condenação, constata-se que o patrono reiterou os termos da contestação e que não houve impugnação específica. Ante o exposto, intime-se o Banco do Brasil S.A. para se manifestar sobre o interesse em recorrer quanto aos contratos de empréstimos não consignados e sobre eventual ausência de impugnação específica quanto aos fundamentos expostos na sentença, no prazo comum de cinco (5) dias, nos termos do art. 10, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 13 de outubro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator